Tribunal: TJPA
Processo: 0801966-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801966-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAINOR RODRIGUES DE LUCENA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0801966-61.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: RAINOR RODRIGUES DE LUCENA

IMPETRANTE: MAKSSON WILKER BRAGA MEDEIROS– ADVOGADO OAB/PA N.º 29.825.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE

ALEGRE-PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 14, DA LEI N.º 10.826/03, E ART. 288, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.

Maksson Wilker Braga Medeiros, em favor do paciente RAINOR RODRIGUES DE LUCENA, apontando como a autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso em razão da prisão preventiva decretada nos autos do Processo de n.º 0800205-93.2024.8.14.0032, pela prática de associação criminosa e porte ilegal de munição (artigo 14 da Lei n.º 10.826/03 e art. 288 do Código Penal), e sofre constrangimento ilegal por não se fazerem presentes os fundamentos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

Ainda afirma que a autoridade coatora se apoia no levantamento da inteligência da Polícia Civil, que aponta a prática de tráfico de entorpecentes e participação no comando vermelho.

Destarte, havendo ausência de justa causa, já que não se vislumbra indícios suficientes da autoria do paciente, pede a concessão da ordem, nos termos requeridos, para que possa responder em liberdade a todos os atos processuais, julgando-se procedente o
writ
(Id. 18013775 - Pág. 1/12).

Indeferida a liminar dada a ausência dos requisitos indispensáveis (Id.

18016319 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id.

18018190 - Págs. 1-7), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Ids.

18073365 a 18073373).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando, em suma, a inviabilidade da imputação do crime de associação criminosa porque somente duas pessoas foram presas (o paciente e mais um), e ausência dos requisitos autorizadores da permanência da prisão provisória, conferindo-lhe o direito de responder o processo-crime em liberdade, com imposição de fiança ou medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo vê-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/02/2024, nos autos do Processo n.º 0800205-93.2024.8.14.0032, pela prática de associação criminosa e porte ilegal de munição (arts. 14, da Lei n° 10.826/03, e 288 do Código Penal).

Analisando acuradamente os autos, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido. Vejamos.

O
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente objetiva a revogação da prisão preventiva e a concessão de sua liberdade provisória por suposta ausência dos requisitos autorizadores, alegando inexistir,
in casu
,

o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, (Id. 18013789 - Págs. 1-6), ao contrário do afirmado na inicial do
writ
, encontra-se satisfatoriamente motivada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão aqui deduzida.

Notadamente, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Assim, preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não identifico flagrante ilegalidade em desfavor do paciente.

Ora, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), basta a comprovação da existência do crime, indícios suficientes da autoria delitiva e a presença de fundamentos concretos.

Vejamos trecho da decisão do juízo
a quo

(Id.

18013789 - Págs. 2-6):

“O Delegado de Polícia Civil de Monte Alegre, no cumprimento das exigências constitucionais, informa a este Juízo a prisão em flagrante delito da nacional LUCAS BEZERRA COSTA e RAINOR RODRIGUES DE LUCENA, já qualificados, pela suposta infringência ao Art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 288 do Código Penal e art. 14 da Lei n° 10.826/03.. Na análise das peças que compõe este auto, constato que as formalidades legais foram observadas, tendo sido lavrado por autoridade competente, com oitiva do condutor e testemunhas, conduzidos sem qualquer irregularidades, estando o instrumento devidamente assinado por todos, nota de culpa e demais procedimentos, tendo sido remetido à Justiça no prazo da lei.

Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais da flagranteada. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham macular a peça, a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer irregularidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5° da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP).

Importante ressaltar que quanto à questão meritória isso será analisado em momento oportuno. Assim não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (Art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310,III, CPP). Decido. 2. DA (DES) NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. Inicialmente cumpre ressaltar o dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal que ao receber o auto de prisão em flagrante, o Juiz deverá fundamentadamente: relaxar a prisão ilegal; ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Sabemos que a prisão preventiva pressupõe a existência do crime e indício suficiente de autoria, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e poderá ser decretada toda vez que assim o reclame o interesse da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ou seja, dada sua natureza eminentemente cautelar, a custódia cautelar reclama a presença dos requisitos gerais do fumus comissi delicti e periculum libertatis, tendo por norte, sempre, a sua excepcionalidade, pois impõe o cárcere antes de condenação criminal, quando vigora o princípio reitor da liberdade. Segundo Fernando da Costa Tourinho Filho: “Já sabemos que toda e qualquer prisão que anteceda à decisão definitiva do Juiz é medida drástica, ou, como dizia Bento de Faria, é uma injustiça necessária do Estado contra o indivíduo, e, portanto, deve ser reservada para casos excepcionais. Por isso mesmo, entre nós, a prisão preventiva somente poderá ser decretada dentro naquele mínimo indispensável, por ser de incontrastável necessidade e, assim mesmo, sujeitando-a a pressupostos e condições, evitando-se ao máximo o comprometimento do direito de liberdade que o próprio ordenamento jurídico tutela e ampara. [...] Os pressupostos da prisão preventiva estão contidos no art. 313 do CPP. São eles a "prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.". (Manual de Processo Penal. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 542-543.

No caso dos autos identifico haver o requisito do “fumus comissi delicti”, consubstanciados na materialidade e autoria, havidos no auto de prisão em flagrante, notadamente em face do depoimento dos policiais.

Verifico a presença do “periculum libertatis”, há informações nos autos do apf de que a custodiada e seu companheiro são contumazes na prática de comercialização de entorpecentes, o que coloca sem sombra de dúvidas em risco a ordem pública. Extrai-se dos autos que o setor de inteligência da polícia militar estaria monitorando o flagranteado Lucas Bezerra Costa (de alcunha sorriso). De acordo com a apuração do órgão de polícia militar Lucas seria integrante da facção criminal Comando Vermelho e estaria no município de Monte Alegre à mando da facção a fim de executar, praticar crimes dolosos contra a vida em face de desafeto da facção. No momento do monitoramento, os policiais militares observaram que um usuário de entorpecentes saiu da residência de Lucas e ao realizar a abordagem usuário foi encontrado certa quantidade de entorpecentes. Este usuário indicou que adquiriu o entorpecente de Lucas. Em razão das fundadas suspeitas, sobretudo porque Lucas já possui passagem criminal no município do Amazonas pelo crime de tráfico de drogas, pelo crime de roubo - anotação no infoseg de crime de homicídio contra agente de segurança pública, os policiais - diante da fundada suspeita de que haveria mais entorpecentes no local, decidiram realizar a abordagem, sendo encontrado conforme o termo de apreensão, além da substância entorpecente, uma arma de fogo (calibre .38). Na ocasião da sua prisão, de acordo com o depoimento do policial condutor, Lucas declarou aos policiais que estaria no Município de Monte Alegre para realização de serviços da facção, e indicou a participação de outros envolvidos, de modo que o flagranteado Rainor Rodtigues seria responsável por fornecer a munição utilizada por Lucas para execução dos seu delitos contra a vida. Ato contínuo, os policiais militares se deslocaram na localidade onde se encontrava Rainor e com ele foi encontrado munições, compatíveis com a arma de fogo apreendida em posse do flagranteado Lucas. Em razão disso foi lavrado o flagrante por tráfico, posse ilegal de arma e associação criminosa em face de Lucas, e porte de arma de fogo (pois estava em via publica) e associação criminosa, vez que estaria associado à Lucas e demais envolvidos parar a práticas dos delitos contra a vida em face de Rainor. Nota-se que os fatos apurados são extremamente graves, com capacidade de abalar a ordem pública. Conforme se denota, o objetivo dos flagranteados era a prática de crimes dolosos contra a vida, e há fundados indícios de que são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. O flagranteado Rainor já possui antecedentes, estando inclusive em regime de cumprimento de pena, com condenação nos autos do processo 0001005502014, conforme se denota da certidão de antecedentes criminais, além de outros processos descritos na certidão.

Em relação à Lucas, apesar de não constar na certidão de antecedentes do Estado do Pará, no INFOSEG do Amazonas é possível verificar que ele responde à outros processos – roubo, tráfico de drogas e homicídio contra agentes de segurança pública. Sobre a garantia da ordem pública, ensina Guilherme de Souza Nucci: A garantia da ordem pública envolve a própria segurança pública, não sendo necessário abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma região ou uma comunidade. Demanda requisitos básicos como gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas do autor e envolvimento com quadrilha, bando ou organização criminosa (Prisão e Liberdade: As reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403 de 4 maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 63-64). Assim, indiferente da eventual sanção a ser aplicada à flagrada em tela, em caso de condenação ao final do processo, a restrição cautelar da sua liberdade nesse momento é necessária como medida de caráter processual, para assegurar a ordem pública. Portanto, a concessão da liberdade, neste momento, geraria sentimento de impunidade, serviria de estímulo a reiteração criminosa e colocaria em risco a sociedade. Nessa linha de raciocínio os seguintes julgados: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÕES CONTRA O PATRIMÔNIO. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM REGIME ABERTO NO MOMENTO DA PRISÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA COMO FORMA DE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA E ACAUTELAR O MEIO SOCIAL. REQUISITO DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. BONS PREDICADOS QUE NÃO IMPOSSIBILITAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. (TJSC, Habeas Corpus n. 2013.042081-7, de Camboriú, rel. Des. Torres Marques, j. em 16.7.2013).

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇAO DA LEI PENAL. REITERAÇAO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DOMICÍLIO FIXO. FUNDAMENTAÇAO IDÔNEA.

ORDEM DENEGADA. I. Exige-se concreta motivação para a decretação da custódia preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal e da jurisprudência dominante. II. Hipótese em que o paciente ostenta histórico de delitos, além de não ter comprovado domicílio fixo, o que revela a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. III. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator". (STJ. HC 198675 / MT. Relator Ministro Gilson Dipp. Julgado em 28/02/2012). Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura da autuada diante das circunstâncias indicativas de atividade criminosa altamente nociva à sociedade local, uma vez que a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública não se destina à proteção do processo penal, mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade. Acerca do tema, confiram-se os ensinamentos do eminente jurista EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, in Curso de Processo Penal, 11ª edição, Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, pág. 452: (...) Chamo atenção que os fatos ora analisados demostram a aptidão dos requerentes para influírem negativamente com a sociedade local, o que acarreta considerável risco a ordem pública. É cediço que o crime de tráfico de drogas é um dos maiores responsáveis pelo desencadeamento de tantos outros crimes e, por conseguinte, do elevado índice de violência, afetando diretamente tanto a incolumidade pública como a própria paz social da comunidade. Dentre os crimes que derivam da traficância estão principalmente os crimes contra o patrimônio, pois o usuário, em regra, busca satisfazer seu vício em detrimento de terceiros, efetuando, assim, furtos, roubos e até mesmo latrocínio.

Portanto, tais circunstâncias demonstram a periculosidade concreta da custodiada causam temor à coletividade local, exigindo resposta mais enérgica do Poder Judiciário para evitar que tais situações se repitam, ainda mais em cidades pequenas como é o caso do município de Monte Alegre, em que os fatos criminosos praticados pela requerente repercutem na sociedade, acarretando medo e intranquilidade as pessoas deste pacífico município, gerando instabilidade social.

Portanto, há evidente perigo a garantia da ordem pública, com o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte da requerente, caso permaneça em liberdade. Outrossim, ainda que as provas das condições favoráveis fossem robustas, o que não é o caso, destaca-se que a jurisprudência mansa e pacífica do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido de que “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (ENUNCIADO N. º 8 DA SÚMULA DO TJPA). Nesse sentido, faz-se mister trazer à baila recentes julgados do TJPA e do STJ que se amoldam perfeitamente ao caso sub examine: PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva, por ser medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade. 3. Hipótese em que a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo agente na prática da conduta criminosa, uma vez que, em tese, por motivo torpe (intenção da vítima de se separar) e meio cruel (asfixia por esganadura), levou a sua companheira a óbito, demonstrando frieza e crueldade. Além do mais, posteriormente, teria ocultado, dentro do próprio imóvel, em uma vala, o cadáver, o qual, quando encontrado, já estava em avançada fase de putrefação. Não satisfeito com toda a conduta perpetrada, ainda se dirigiu à Delegacia de Polícia para comunicar falsamente que a companheira havia abandonado o lar. 4. As condições pessoais favoráveis do acusado não possuem o condão de inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 53.508/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 04/05/2015) HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. TESE REJEITADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NECESSIDADE DE GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA CONDUTA DELITUOSA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. SÚMULA 8 DO TJ/PA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (2016.01495406-92, 158.280, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-04-18, Publicado em 2016-04-20) (grifou-se). Portanto, a concessão da liberdade, neste momento, geraria sentimento de impunidade e serviria de estímulo a reiteração criminosa e colocaria em risco a sociedade. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória prevista no inciso terceiro do art. 310, do CPP, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva. Por derradeiro, também não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a incompatibilidade entre os institutos além de que foi comprovado que os flagrados não tem respeito às ordens judiciais. Diante disso, apenas a imposição de medidas cautelares não é o bastante para evitar a reiteração delitiva. É preciso, para garantir que a incolumidade pública não seja mais exposta a risco pelo modo despreocupado e irresponsável com que os flagranteados agem. Por tais fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos nacionais LUCAS BEZERRA COSTA e RAINOR RODRIGUES DE LUCENA.

Logo, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do paciente, e na aplicação da lei penal em razão da gravidade concreta do crime.

Desta feita, não há qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela substanciada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

Ademais, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os motivos para a decretação.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 10/03/2024